Tribunal: TJBA
Processo: 8015230-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015230-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: C DIAS DE MIRANDA - ME

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SÚMULA 112 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. INDEPENDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFLEXOS NEGATIVOS DA PANDEMIA DO COVID-19 INAPTOS A JUSTIFICAR A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STF. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Quando o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 112, não se vislumbra o intuito de afastar a independência das hipóteses estabelecidas no art. 151, do CTN, mas tão somente disciplinar a interpretação da hipótese prevista no inciso II, do aludido dispositivo legal.

2
. A causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso V, do art. 151, do CTN, não se confunde, nem depende, da hipótese prevista no inciso II, do art. 151, do mesmo diploma legal.

3
. De outro giro, a hipótese é de analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pela parte agravada nos autos da ação originária, na forma do art. 300, do CPC, a fim de justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4
. Analisando as alegações deduzidas na peça vestibular, que não ficaram satisfatoriamente comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, na medida em que não se vislumbra, a priori, a clareza da probabilidade do direito sustentada pela parte agravada, exigindo-se instrução probatória para fins de melhor compreensão da tese defendida pela parte autora/agravada, ao se insurgir contra a forma de cálculo do débito fiscal imputado em seu desfavor.

5
. na esteira do entendimento firmado pela Suprema Corte, descabe ao Poder Judiciário afastar a exigibilidade do crédito tributário por força exclusivamente da pandemia do COVID-19, ainda que se reconheça os seus reflexos negativos no âmbito econômico, porém as medidas para amenizar tais reflexos competem ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo.

6
. Desta forma, entendo que a matéria deva ser apreciada em julgamento de mérito da demanda, sendo precipitada a formação de convicção, ainda que em sede de cognição sumária, própria da análise da medida liminar, acerca da fragilidade do lançamento do crédito tributário, por não vislumbrar, de forma suficiente, neste momento processual, elementos a macular a presunção própria que goza o referido ato administrativo.

7
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8015230-62.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante

o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
C. DIAS DE MIRANDA-ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões/BA, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça